Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717351-41.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO A ré/agravante opõe declaratórios (id 27293555) à decisão (id 26973027) em que não conheci do AGI, ante o rol taxativo do CPC 1.015. Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando ao agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 30.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator